Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023450-40.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luis Lauremberg Eubank de Arruda, em favor de Cristiane Regina Silva Modesto, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa cautelarmente no dia 14 de julho de 2021, por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1015190-65.2021.811.0002, pela suposta prática dos delitos de roubo circunstanciado, associação criminosa e corrupção de menores (art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o - A, inciso I, e art.288, parágrafo único, do Código Penal; e art. 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Sustenta o impetrante que “não existe nos Autos, nenhuma prova sequer de que a Paciente teria participado de acordos ou combinações que viesse a acertar a realização do fato delitivo”; no entanto, ela foi inserida no cenário criminoso em razão de ter auxiliado seu convivente a fazer um saque em uma agência bancária.
Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, porquanto ela se encontra encarcerada desde o dia 14 de julho de 2021, ou seja, há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, tendo a instrução processual sido encerrada no dia 22 de outubro de 2021.
Registra que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis; ressaltando, outrossim que a sua prisão fere o princípio da homogeneidade, eis que em eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado será diverso do fechado, motivo pelo qual, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o impetrante cuidou de juntar nestes autos apenas fragmentos da ação penal em referência, sem trazer, como era de sua obrigação, o decreto de prisão provisória da paciente tampouco aquele a manteve com base em fundamentação inidônea.
Em relação à tese de negativa de autoria, é cediço que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da matéria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42assim redigido: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
E, no que diz respeito ao constrangimento ilegal por excesso de prazo, impõe-se registrar que os prazos processuais não são peremptórios e deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, mormente em casos como o que ora se discute em que o processo é complexo, contando com nove réus, vários fatos e tipos penais, além de diversos requerimentos de revogação das custódias em primeiro grau de jurisdição ainda pendentes de análise.
Por derradeiro, deve ser destacado que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux –para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista